Tribunal: CARF
Processo: 11516.003605/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003605/2006-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.843 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
E.M.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Constatada a omissão de receitas oferecidas à tributação, é cabível a tributação
da contribuição ao PIS.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003605/2006-62
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003605/2006-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 07-9.476,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da impugnação.
O presente processo teve início com o mandado de procedimento fiscal n°
09201002006003710 tendo em vista que a E.M.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
LTDA apresentou em acentuado contraste com a declaração de IRPJ INATIVA, valores
relevantes na movimentação financeira e na DIEF.
Através do procedimento fiscal, foi possível verificar a falta/insuficiência no
recolhimento do PIS quanto aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2003 e 31/12/2004, razão
esta que motivou a lavratura do auto de infração em seu desfavor para a cobrança da importância
de R$ 22.166,10 acrescida de multa de oficio de 75% e dos encargos legais devidos à época do
pagamento, totalizando R$ 47.067,56.
Destarte, foi formalizada representação fiscal o no 11516.003607/200651 por crer
a autoridade competente que a E.M.C, ao entregar DIPJ de INATIVA para o ano-calendário
2004 e, logo após o início do procedimento fiscal entregar a DIPJ Lucro Presumido informando
valores tributáveis, demonstrou claro interesse de sonegar tributos.
Cientificada em 29/11/2006 (fls. 210), a Interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 222/229) onde tece um extenso histórico sobre a legislação do PIS para ao final
concluir pela inconstitucionalidade do débito embargado por ter como fundamento legal a Lei n°
9.718/1998, já declarada inconstitucional pelo STF, e suas alterações posteriores, que modificou
o conceito de faturamento.
Em seguida, alegou que "jamais teve a intenção de fraudar o fisco, posto que se
essa realmente fosse sua intenção não teria feito qualquer declaração de receita junto à
Secretaria Estadual da Fazenda. Logo, a Impugnante, não pode ser responsabilizada por atos
que não cometeu. Não fosse apenas por isso, cumpre salientar que a prática de fraude pressupõe
a intenção (dolo) de praticá-la".
Por fim, contestou a aplicação da multa de ofício alegando contrariedade aos
princípios do não-confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
Entende que a aplicação da multa exorbita em muito a capacidade da empresa e foi imposta sem
explicitação, por parte da autoridade fiscal, dos critérios utilizados para a penalização do sujeito
passivo; assim, como não haveria no auto de infração qualquer menção ao critério utilizado, seria
nulo o ato administrativo de lançamento. O pleito foi analisado pela DRJ de Florianópolis que
manteve o lançamento sob argumento que restou ementado conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
INFRAÇÕES FISCAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003605/2006-62

A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. A delegação da prática de atos de
responsabilidade do sujeito passivo para terceiros (prepostos,
representantes legais, contadores etc.) não o exime dos ônus legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos
legais regularmente editados.
Lançamento Procedente
Não conformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas na impugnação, requereu o recebimento do recurso
bem como seu provimento para cancelar a autuação fiscal. Alternativamente, requereu a redução
da multa de ofício para patamar não superior a 10% do valor de cada tributo apurado.
A 3a Turma Especial deste e. CARF declinou a competência para julgamento da
matéria por força do art. 2o, anexo II do Regimento Interno:
Art. 2o À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação
da legislação de:
[...]
IV – demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
quando procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim
compreendidos os referentes às exigências que estejam lastreadas em
fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à
legislação pertinente à tributação do IRPJ;
Atribuindo ao Primeira Seção deste Conselho competência processar e julgar o
presente recurso voluntário tomando por vista o disposto no artigo acima colacionado, mesmo
porque a constatação de suposta falta/insuficiência no recolhimento do PIS quanto aos fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2003 e 31/12/2004 decorreu de procedimento fiscal que buscava
apurar possível transgressão à legislação do IRPJ.
É o relatório.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003605/2006-62

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A contribuinte é uma empresa que industrializa e comercializa refrigerantes tendo
iniciado as suas atividades, segundo o Contrato Social, em 13/09/1999. No ano-calendário 2003,
o contribuinte entregou DIPJ pelo SIMPLES e no ano-calendário 2004 declarou como
INATIVA.
Em razão disso, a EMC foi intimada a apresentar documentações dentre as quais se
destacam os Livros de Registros de Entradas e Saídas de Mercadorias, com cópias às fls. 106 a
225 (processo IRPJ) e fls. 81 a 198 (processos COFINS e PIS). Em 29/09/2006, após o início dos
procedimentos fiscais, portanto, a fiscalizada procedeu à entrega da DIPJ (Lucro Presumido) do
Ano calendário 2004 (fls. 38 a 72) em substituição à Declaração de INATIVA (fl. 19).
Cumpre ressaltar que por ter optado indevidamente pelo regime do SIMPLES em
01.01.2003, foi excluída de ofício conforme Ato Declaratório e Editais às fls. 74 a 80 (IRPJ), fls.
73 a 79 (COFINS e PIS) e fls. 74 a 80 (processo IPI), com fundamento nos arts. 14 da Medida
Provisória 2.18949, de 23/08/2001 e 20, Inciso XVIII da Instrução Normativa 355 de
29/08/2003.
Ao analisar os autos do processo n. 11516.003603/2006-73, a 8a Turma Especial do
Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu, por unanimidade de votos negar provimento ao
Recurso. Embora o Regimento Interno não obrigue a adoção dos mesmos fundamentos, ele
indica a coerência ao estabelecer em seu art. 6, §5o a vinculação de processos decorrentes ou
reflexos.
Assim, por concordar com os fundamentos da r. decisão proferida no processo n.
11516.003603/2006-73, transcrevo excerto do referido acórdão como razão de decidir:
“A recorrente foi autuada por não manter a escrituração contábil e fiscal em ordem,
nos anos calendário de 2003 e de 2004. Além disso, em 2003 optou pelo regime de
tributação do Simples quando estava impossibilitada para tanto, em função do ramo
de atividade desenvolvido; e em 2004 apresentou DIPJ de inativa, quando havia
auferido receitas com a venda de mercadorias, devidamente apuradas pela
Fiscalização quando verificados os livros de registro de ICMS.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.843 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003605/2006-62

Os fatos são incontroversos. A recorrente em nenhum momento insurgiu se contra
eles reconhecendo que a contabilidade era imprestável. Suas únicas alegações foram
no sentido de responsabilizar terceiros pelo descumprimento da legislação
tributária.
A fiscalização aplicou corretamente a legislação ao caso concreto: identificou o
valor das receitas conhecidas e arbitrou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Andou bem a decisão da DRJ ao manter o trabalho fiscal sob o fundamento de que a
responsabilidade tributária é objetiva, nos termos do artigo 136 do CTN. Não pode o
contribuinte eximir-se do cumprimento de obrigação tributária sob alegação de que
não tivera a intenção de descumpri-la.
Do mesmo modo, o pleito no sentido de que seja cancelada a multa de lançamento
de ofício de 75% por ser confiscatória não deve ser atendido, pois a exigência da
multa decorre de expressa disposição legal, não podendo o julgador administrativo
afastá-la com base na sua inconstitucionalidade enquanto não pacificadas a
jurisprudência judicial nesse sentido”.
Por fim, não se conhecem das alegações de inconstitucionalidade aduzidas pela
Recorrente em linha com o que dispõe a súmula no 2, que determina que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital